Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732421-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RODRIGO DE JESUS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de petição (id 40449693) apresentada pelo único patrono do agravado, requerendo a suspensão dos prazos processuais pelo período de 15 dias ao argumento de que sofreu grave acidente que o impede de exercer atividade laborativa até o dia 24/10/2022. Com efeito, considerando o atestado médico de 8 dias de repouso (id 40449695), com fulcro nos artigos 221, caput, e 313, inciso VI, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para suspender o curso do prazo do agravado para apresentar contrarrazões pelo período de 17/10/2022 a 24/10/2022, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora